Tribunal: STF
Processo: RE 1551830
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente de precatório - Execução de valor da condenação imposta na ação de conhecimento - Adiantamento preferencial - Alegação de insuficiência do depósito - Complementação Possibilidade - Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE, pois utilizou os índices do IPCA-E para correção monetária a partir de 12/2021 até 11/2022, sendo que m razão da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08/12/2021, a atualização dos valores devidos em face da Fazenda Pública, devendo respeitar índices da Taxa SELIC - Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 303/2019 e jurisprudência do E. STF Arbitramento de honorários advocatícios - Sucumbência experimentada pela executada em razão rejeição da sua impugnação oferecida em fase de cumprimento de sentença - Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade - Decisão agravada mantida Recurso não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 100, §5º, 103-A, caput e §4º, II, da Constituição da República, e ao art. 3º, da EC 113/2021. Sustenta-se, em suma, pela inaplicabilidade da taxa Selic como índice único de correção monetária e mora durante o período de graça para pagamento tempestivo de precatório, pois o regime previsto no art. 100, § 5º prevê apenas atualização monetária do valor (eDOC 11, p. 11). 



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 20):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARAEVENTUAL MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOJULGADO - Apreciação do RE 1.169.289/SC (Tema nº 1.037), pelo Supremo Tribunal Federal - No v. acórdão, julgou correta a aplicação da tabela modulada da Lei n. 11.960/09, a qual prevê a incidência do índice IPCA-E, a partir de 25/03/2015, ou seja, correta a correção do saldo devedor pelo IPCA-E, a partir de 25.03.2015, sendo que a partir de 09/12/2021 deverá ser aplicada como índice de correção monetária a Taxa Selic, conforme artigo 3º da EC 113, configurando a insuficiência alegado pela parte agravada - Ausente violação à tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037, STF), - Juízo de retratação negativo - Manutenção do Acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior análise de admissibilidade dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores."



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Conforme extrai-se dos fundamentos do voto e da ementa do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento (eDOC 5) e os embargos de declaração (eDOC 9), e ao proferir juízo de retratação (eDOC 20), manteve a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora durante todo o ínterim de processamento e pagamento do precatório. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, ao manter a taxa SELIC, que inclui juros moratórios, como índice integral de atualização do valor devido, inclusive no denominado período de graça para pagamento do precatório, está em dissonância com o decidido no Tema 1335 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.515.163-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, ementado nos seguintes termos:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que “admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição”. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso conhecido e desprovido.



          Teses de julgamento: “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”. (RE 1515163 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-314 DIVULG 18-10-2024 PUBLIC 21-10-2024)



    Diante do exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para que a atualização do débito fazendário, durante o período de graça, ocorra na forma do julgamento do RE 1515163-RG, Tema 1335 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente